Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-24.2019.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000031-24.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), ANTONIO FERNANDES DE CAMARGO - CPF: 654.272.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS — STJ RESP 1657156/RJ — AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER O MEDICAMENTO ESPECÍFICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ):

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Considerando a ausência de comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos Ombrize 150 mg e Duovent Spray, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, resta afastada a obrigatoriedade do ente em fornecer os medicamentos, devendo o tratamento ser realizado com os medicamentos equivalentes fornecidos pelo SUS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Civil Pública n° 1000031-24.2019.8.11.0044, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em favor de
Antonio Fernandes de Camargo
, que julgou procedente o pedido inicial, e condenou o Apelante e o
Município de Paranatinga
a fornecerem, de forma continua e observando a prescrição médica, os fármacos ombrize 150 mg, duovent spray e spiriva 2,5mg para tratamento do paciente acometido de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Grave.

O Estado alega a ausência de demonstração dos requisitos fixados pelo STJ para concessão de medicamento fora da lista do SUS, principalmente a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

O apelado apresentou contrarrazões extemporâneas pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (ID 40073479).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Civil Pública n° 1000031-24.2019.8.11.0044, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de Antonio Fernandes de Camargo, que julgou procedente o pedido inicial, e condenou o Apelante e o Município de Paranatinga a fornecerem, de forma continua e observando a prescrição médica, os fármacos Ombrize 150 mg, Duovent spray e spiriva 2,5mg para tratamento do paciente acometido de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Grave.

O Estado alega a ausência de demonstração dos requisitos fixados pelo STJ para concessão de medicamento fora da lista do SUS, principalmente a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Pois bem. É consabido a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, portanto, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

O recorrente suscita, a ausência de probabilidade de direito e de risco, por não ser o medicamento padronizado pelo Sistema Único de Saúde com indicação para a patologia descrita na inicial, e ausente laudo médico indicando a imprescindibilidade do uso, ou ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS.

Nesse contexto, o Resp. no 1.657.156-RJ, que teve seu mérito julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 04 de maio de 2018, fixou os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Destaco o seguinte fragmento:

“[...]A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).
Grifos nossos

Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos e decidiu:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).
(Grifos acrescidos).

Como bem destacado pela PGJ, o medicamento Brometo Tiotrópico (Spiriva Respimat), tem seu fornecimento obrigatório pelo Estado de Mato Grosso, por força de sentença procedente proferida em Ação Civil Pública (Cód. 379773) – Cuiabá, confirmada por essa Corte na Apelação c/ Reexame no 87.917/2012 (Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro), com trânsito em julgado em 2013, a qual impôs ao Estado o dever de dispensar o medicamento aos pacientes diagnosticados com DPOC.

Quanto aos demais medicamentos, Ombrize 150 mg e Duovent spray, a documentação médica acostada nos autos de fato não atende aos critérios fixados pelo STJ, devendo o tratamento, portanto, ser realizado com a medicação de mesmo princípio ativo, fornecido pelo SUS.

No mesmo sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ADESIVO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NA MODALIDADE ADESIVA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE VINDICADOS PELA POPULAÇÃO – FÁRMACO PLEITEADO NÃO DISPONÍVEL PELO SUS – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO TEMA N. 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, ASSIM COMO DA INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS – REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ADESIVO DESPROVIDO.

Verifica-se que todos os requisitos necessários para a interposição do recurso na modalidade adesiva foram preenchidos, vez que, in casu, houve a sucumbência recíproca dos litigantes, a ausência de propositura de recurso voluntário pelo Requerente, a interposição do recurso de apelação pelo Município de Várzea Grande e o conhecimento deste recurso, o que permite a propositura do recurso adesivo.

A jurisprudência pátria permite a propositura do recurso na modalidade adesiva com o objetivo de discutir apenas a questão dos honorários advocatícios.

A obrigação dos entes da federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo das ações de saúde.

Por outro lado, merece guarida a alegação da municipalidade relativa a sua irresponsabilidade no fornecimento do fármaco (“Denosumabe 120mg”), vez que não há nos autos comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, fato que, por si só, impede a obrigatoriedade do ente em fornecer o medicamento.

(N.U 1002665-22.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

Com esses fundamentos, em concordância ao parecer da PGJ,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença, excluindo a obrigatoriedade no fornecimento dos medicamentos O
mbrize 150 mg e Duovent Spray, devendo o tratamento ser realizado com a medicação de mesmo princípio ativo, fornecido pelo SUS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021